Tribunal: TJDFT
Processo: 0000696-53.2017.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – PRELIMINAR DE NULIDADE – REVELIA – LEGALIDADE - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E POR AUSÊNCIA DE DOLO - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO EM SEDE POLICIAL - PROVA DOCUMENTAL - DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS ENTRE SI – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CABIMENTO – FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A PENA MÁXIMA PREVISTAS PARA O DELITO – READEQUAÇÃO - GRATUIDADE – VEPEMA - SENTENÇA REFORMADA.
1. A materialidade e a autoria do delito de estelionato encontram-se plenamente comprovadas, porquanto há, nos autos, prova suficiente de que o réu manteve em erro a vítima, mediante o emprego de artifício, a fim de obter, para si, vantagem ilícita em prejuízo alheio.
2. No que tange ao quantum de aumento ocasionado pela presença dos vetores previstos no art. 59 do CP, é sabido que o Código Penal não define critério matemático para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.
3. A sujeição do condenado ao pagamento das custas processuais advém da expressa previsão do art. 804 do Código de Processo Penal. Eventual configuração de estado de miserabilidade que justifique a concessão da gratuidade de justiça deve ser apreciada pelo juízo executório.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.